Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS MÍNIMAS NOS DEPOIMENTOS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, principalmente pela palavra da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é devida a condenação pelo crime do artigo 147 do CP.
2. A presença de divergências mínimas apresentadas entre os depoimentos da vítima em Delegacia e em Juízo não geram dúvida razoável para culminar na absolvição, principalmente quando mantida a versão relativa ao crime de ameaça.
3. Recurso provido.